Tribunal: STF
Processo: ARE 1452067
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo 4º Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO RESCISÓRIA Servidores Públicos Municipais. São Paulo. Reajuste quadrimestral. Falta de interesse de agir em relação aos autores que não faziam parte dos quadros da administração pública no período reclamado. Extinção do feito, sem resolução do mérito. Inconstitucionalidade do dispositivo que lastreou a pretensão proclamada pelo Órgão Especial desta Corte que se mostra suficiente a lastrear a extinção da obrigação. Simetria das instâncias jurisdicionais que confere o mesmo poder vinculante às decisões proferidas pelo C. Órgão Especial, sobretudo, em face da cláusula de reserva de plenário observada. Ação improcedente.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opina pelo “não provimento do agravo em recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. REAJUSTE QUADRIMESTRAL. VEDADO O REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS (OFENSA REFLEXA) E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA 279/STF). PRECEDENTES. - Parecer pelo não provimento do agravo em recurso extraordinário.”



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, reconheceu a improcedência da ação rescisória com base na seguinte fundamentação:



    “No mais, a controvérsia cinge-se à possiblidade de se relativizar a coisa julgada operada na fase de conhecimento, mediante a aplicação de orientação vinculante ou se invocando a declaração incidental de inconstitucionalidade da lei que alicerçou o título judicial; vale dizer, impende examinar se cabe a arguição de tal matéria na apreciação dos embargos à execução. 



    Nesse contexto, ressalta-se que o artigo 741, parágrafo único, do CPC admite que se considere inexigível o título judicial fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal; e, nesse aspecto, a despeito de tratar de lei distinta, o Pretório Excelso já havia firmado orientação no sentido de que é vedado aos municípios vincularem a remuneração dos servidores a índices futuros, e cuja unanimidade ensejou a edição da Súmula nº 681 e, posteriormente, a Súmula Vinculante nº 42. 



    A par disso, impende notar que a inconstitucionalidade declarada pelo Colendo Órgão Especial não deixa dúvidas quanto à impossibilidade de se adotar os parâmetros inscritos na lei municipal que amparou a pretensão. Verifique-se:



    (...)



    Ademais, o pronunciamento do Colendo Órgão Especial repercute no titulo ora executado por se tratar de consectário direto da jurisprudência consolidada anteriormente no âmbito da Suprema Corte. 



    (...)



    Ademais, imperioso esclarecer que a declaração de inconstitucionalidade proclamada pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal se revela dotada de força vinculante suficiente, cabendo equipará-la às decisões do Supremo Tribunal Federal nesse aspecto, sobretudo em virtude de se ter observado a cláusula de reserva de plenário:



    (...)



    Sendo assim, tendo em vista que o título exequendo se fundava em pressuposto legal reputado inconstitucional, era de se de reconhecer a sua inexigibilidade, nos moldes do artigo 741, inciso II, do CPC.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 



    Corroborando essa conclusão, o seguinte trecho da fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “9. Evidencia-se que, modificar as conclusões firmadas pelo Tribunal de origem enseja, inegavelmente, o reexame dos elementos fático-probatórios da demanda, exercício inviável no bojo de recurso extraordinário, pois contraria o entendimento consolidado na Súmula 279 do STF, assim redigida, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    10. Igualmente, o reexame do v. acórdão impugnado demanda, na verdade, a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República, caso existente, seria indireta ou reflexa, inadequada para viabilizar o processamento do recurso extraordinário.



    11. Sobre o tema, há precedentes, ad exemplum:



    ‘DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. REVISÃO. REAJUSTES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.’



    ‘DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. TERMO INICIAL. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do extraordinário. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.’



    Registra-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos idênticos: ARE 1452865/SP, rel. Ministra Rosa Weber, DJ 30/08/2023; ARE 1402514/SP, rel. Ministra Rosa Weber, DJ 03/10/2022; ARE 1388657/SP, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 23/06/2022.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente